Tribunal: TJDFT
Processo: 0706146-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706146-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOJAS RENNER S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifico que, na petição inicial, o agravante requereu “o não recolhimento do DIFAL (e o respectivo FECP) no período entre o dia 01 de janeiro de 2022 e o até dia 05 de abril de 2022 (que é 90o dia posterior à publicação da Lei Complementar no 190/2022)”. Ou seja, a causa de pedir do mandado de segurança consiste na suposta necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal. No agravo de instrumento, contudo, o agravante ampliou os limites objetivos da demanda, ao pleitear: seja declarada suspensa exigibilidade do DIFAL e do Adicional do FECP sobre operações de venda e remessa interestaduais de mercadorias praticadas pela Agravante, já ocorridas e que venham a ocorrer, a destinatários não contribuintes situados nesta Unidade Federativa, até o final do ano de 2022, nos termos do art. 151, inciso IV, do CTN; A análise do trâmite do mandado de segurança no primeiro grau de jurisdição demonstra que o agravante tentou apresentar emenda à petição inicial, mas o pedido foi indeferido (ID 115576101), uma vez que “após a impetração do mandado de segurança, é vedada a alteração do pedido e da causa de pedir" (AgRg no MS 17.018/DF, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, DJe 30/8/11; AgRg no MS 15.895/DF, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Primeira Seção, DJe 6/9/11).” Se a petição inicial não admitiu modificação da causa de pedir, com maior razão fica obstada a prática no agravo de instrumento, que encontra limitação na causa de pedir veiculada na petição inicial. Diante do exposto, e com fundamento nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se o agravante sobre a mencionada questão, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora